Tribunal: TJMT
Processo: 1065537-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1065537-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGAIR JOSE MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 066.818.951-74 (RECORRENTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (RECORRIDO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1065537-66.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1065537-66.2025.8.11.0001

Recorrente:
Agair José Martins de Oliveira Júnior

Recorrida
:

Ideale Negócios Imobiliários Ltda - ME

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. OMISSÃO DA IMOBILIÁRIA QUANTO AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E COOPERAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DA CONCLUSÃO DO NEGÓCIO. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE INTERMEDIAÇÃO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intermediadora imobiliária responde pela frustração do negócio quando se omite quanto aos deveres de informação e cooperação necessários à formalização da aquisição do imóvel; (ii) estabelecer se a má prestação de serviço, associada à tentativa frustrada de solução administrativa, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviço.

4.

O contrato de intermediação imobiliária não se limita à aproximação formal entre as partes, abrangendo também o dever de fornecer informações adequadas e acompanhar minimamente o consumidor até a efetiva viabilização da aquisição do imóvel.

5.

A omissão da intermediadora em comunicar a conclusão do empreendimento e orientar o consumidor quanto às providências necessárias à formalização do financiamento caracteriza falha na prestação do serviço.

6.

Quando o negócio se frustra por descumprimento dos deveres inerentes à atividade de intermediação, não subsiste causa jurídica legítima para a retenção da comissão paga, sob pena de enriquecimento sem causa.

7.

A comprovada tentativa de solução administrativa pelo consumidor, aliada à desídia da empresa em prestar esclarecimentos ou solucionar o problema, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e autoriza a fixação de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A intermediadora imobiliária responde pela frustração da conclusão do negócio quando se omite no cumprimento dos deveres de informação e cooperação necessários à formalização da aquisição do imóvel.

2.

A retenção da comissão de intermediação é indevida quando o negócio não se concretiza em razão de falha na prestação de serviço da própria intermediadora.

3.

A má prestação de serviço acompanhada de tentativa frustrada de solução administrativa e desídia do fornecedor autoriza a fixação de indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso III, e 14; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Código Civil, artigo 406, parágrafo primeiro.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado 1027469-47.2025.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 24/02/2026; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado 1042489-78.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 26/02/2026; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão no 01, da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1065537-66.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1065537-66.2025.8.11.0001

Recorrente:
Agair José Martins de Oliveira Júnior

Recorrida
:

Ideale Negócios Imobiliários Ltda - ME

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Agair José Martins de Oliveira Júnior.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
5
°
Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

S
entença
(Id
.
346469361
):
julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a imobiliária não pode ser responsabilizada por atraso na entrega do bem.

Recurso Inominado
(Id. 346469362):

requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 346469371)
:
defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1065537-66.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1065537-66.2025.8.11.0001

Recorrente:
Agair José Martins de Oliveira Júnior

Recorrida
:

Ideale Negócios Imobiliários Ltda - ME

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Agair José Martins de Oliveira Júnior,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos
de restituição de valores pagos a título de intermediação imobiliária e indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos, o autor
alega que
celebrou, em 26/05/2021, contrato de intermediação imobiliária com a empresa Ideale Negócios Imobiliários Ltda - ME para aquisição de unidade habitacional em empreendimento na planta, pelo valor total de R$ 153.000,00(cento e cinquenta e três mil reais), efetuando o pagamento de R$ 6.000,00(seis mil reais) a título de entrada/intermediação.

Relata que o prazo previsto para entrega do imóvel era de dois anos. Contudo,

mesmo após a conclusão das obras em 2025, jamais foi comunicado pela recorrida acerca da entrega das unidades, tampouco foi orientado ou convocado para adoção das providências necessárias à formalização do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, o que inviabilizou a concretização da aquisição do imóvel.

A recorrente, por sua vez, sustenta que não houve falha na prestação de serviço, pois o atraso na entrega do imóvel não é sua responsabilidade.

A questão central consiste em definir se a intermediadora imobiliária possui responsabilidade pela não conclusão do negócio jurídico em questão.

Inicialmente, verifica-se que
a causa de pedir não se funda em atraso na entrega da obra, mas sim na omissão da intermediadora quanto aos seus deveres de informação e cooperação após a conclusão do empreendimento.

No caso em análise,
a recorrida não está sendo demandada por atraso na obra ou por vícios do imóvel, mas sim por omissão no cumprimento de deveres inerentes à sua própria atividade, consistentes na informação adequada ao consumidor e no acompanhamento mínimo necessário à conclusão do negócio intermediado.

É incontroverso que a relação estabelecida entre as partes configura relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido pela própria sentença recorrida.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço.

Além disso, o artigo 6°, III, do mesmo diploma legal
assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

O contrato de intermediação imobiliária, especialmente quando envolve imóvel na planta e financiamento habitacional, não se exaure na mera aproximação formal entre comprador e empreendimento,

mas compreende a efetiva viabilização da aquisição do imóvel, o que pressupõe o acompanhamento mínimo até a formalização do financiamento.

Quando o negócio se frustra por falha da própria intermediadora no cumprimento de seus deveres de informação e cooperação, não subsiste causa jurídica legítima para a retenção da comissão, sob pena de enriquecimento sem causa.

Portanto, deve a recorrida restituir ao recorrente o valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Com relação ao dano moral, o recorrente demonstrou que tentou resolver a questão administrativamente e apesar dessas tentativas, não obteve êxito.

No caso dos autos, verifica-se que houve má prestação de serviço, com omissão grave quanto aos deveres de informação e cooperação, bem como que o recorrente buscou contato com a recorrida, conforme documentos juntados aos autos; contudo, a imobiliária manteve-se inerte, não prestando qualquer esclarecimento ou orientação, razão pela qual é devida a indenização por danos morais.

Dessa forma, aplica-se ao caso a Conclusão no 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não apresentou argumentos novos ou relevantes, o que autoriza a manutenção dos fundamentos da decisão agravada, conforme o entendimento firmado no Tema 1.306 do STJ. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa para o surgimento do dever de indenizar. 3. Restou demonstrada a orientação expressa para que a consumidora refizesse a transação após bloqueio da primeira tentativa, gerando cobrança indevida em duplicidade que não foi solucionada administrativamente pelas requeridas. 4. O cartão de crédito consignado possui desconto automático do valor mínimo em folha de pagamento, configurando pagamento regular e financiamento do saldo remanescente, não havendo inadimplência por parte da consumidora. 5
. A desídia das fornecedoras em solucionar o problema administrativamente, mesmo após reclamações da consumidora, caracteriza dano moral que transcende o mero dissabor cotidiano.
(N.U 1027469-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)” (grifei).

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRODUTO COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE REPARO. DESÍDIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a empresa apenas à restituição do valor pago pelo produto defeituoso, sem condenação por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de reparo do produto dentro do prazo legal e a inércia da empresa configuram falha na prestação de serviço; (ii) definir se tais circunstâncias ensejam indenização por danos morais e qual o valor adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovada a aquisição do produto e o surgimento de defeito dentro do prazo de garantia, cabia à fornecedora sanar o vício no prazo legal, o que não ocorreu, restando caracterizada a falha na prestação de serviço. 4.
A ausência de resposta e solução administrativa após o envio do produto para assistência técnica demonstra desídia da empresa, atraindo a aplicação da Conclusão no 01 da Primeira Turma Recursal do TJMT, que reconhece a configuração de dano moral em casos de má prestação de serviço com tentativa frustrada de resolução extrajudicial
. 5. A conduta negligente da empresa expôs o consumidor a transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral presumido. 6. A indenização deve ser fixada em valor que atenda aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da medida, sem causar enriquecimento indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de reparo de produto defeituoso, aliada à desídia do fornecedor em solucionar o problema administrativamente, configura falha na prestação de serviço e gera dano moral presumido. 2. O dano moral é devido quando demonstrada a inércia injustificada do fornecedor, que frustra a legítima expectativa de assistência técnica eficiente. 3. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o abalo e inibir a reincidência da conduta. (...) (N.U 1042489-78.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)
”. (grifei).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
CONDENAR
a empresa recorrida ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir da citação bem como DETERMINAR a restituição de
R$6.000,00(seis mil reais)

atualizados pelo IPCA a partir do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, pela taxa legal, a partir da data da citação.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem é como voto.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026